Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-02.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de Apelação da Infância e da Juventude, quando não demonstrada situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação a infante transgressor, exigência legal, consubstanciada no art. 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência destes requisitos, o socioeducando deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. A realização de audiências mediante videoconferência não viola princípios da proteção integral ou da absoluta prioridade, uma vez que, diante do cenário de pandemia que se está passando na ocasião, mostra-se necessário resguardar a saúde do adolescente e de todas as pessoas, o que justifica a adoção de medidas sanitárias destinadas à prevenção e combate de proliferação da Covid-19, exceção que atingem a todos indistintamente.
3. A legislação processual admite a utilização de videoconferência nas audiências criminais, nos moldes do art. 185, § 2o, do CPP, dispositivo aplicável ao procedimento de apuração de ato infracional, por força do artigo 152 do ECA. Ademais, a Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, do TJDFT, a qual regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, estabelece, em seu art. 2o, § 1o, que “as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais”, o que foi observado na espécie.
4. Devidamente intimada, a defesa não se insurgiu contra a realização das audiências de apresentação e de continuação por videoconferência, tampouco demonstrou a existência de prejuízo ao direito de ampla defesa, tendo em vista que os reportados atos processuais transcorreram regularmente, bem como foi oportunizado ao adolescente o direito de se entrevistar reservada e previamente com o Defensor Público. Preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa rejeitada.
5. O adolescente, com 17 anos de idade, praticou atos infracionais análogos ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas, e foi ele quem perpetrou grave ameaça contra as vítimas para subtrair-lhes os pertences. Ademais, o representado já respondeu a outros processos anteriores por fatos análogos aos crimes de furto e roubo circunstanciado, tendo-lhe sido aplicadas as medidas socioeducativas de liberdade assistida e semiliberdade, que, contudo, não surtiram os esperados efeitos.
6. A medida de internação, portanto, é adequada e foi aplicada nos estritos termos do art. 122 do ECA, configurando a hipótese de ato infracional cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa (inciso I) e por reiteração no cometimento de outras infrações graves (inciso II).
7. A confissão do adolescente não se aplica ao processo de gradação das medidas socioeducativas aplicáveis aos inimputáveis, porque não consta dentre os pressupostos previstos na lei de regência, que devam ser observadas para a fixação da medida (art. 112, §1o, ECA), e relaciona-se com o sistema trifásico da sanção penal, adotado pelo Código Penal - que prima pela função preventiva e retributiva da pena - e não com a sistemática adotada pelo ECA, na qual a função da medida imposta ao menor é eminentemente pedagógica.
8. Recurso de apelação a que se nega provimento.